Tribunal: TJMT
Processo: 1015390-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015390-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DE SOUSA MATOS - CPF: 729.901.121-20 (ADVOGADO), JOSIEL VITOR DA SILVA LIMA - CPF: 082.647.771-20 (INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PAULO ROBERTO DE SOUSA MATOS - CPF: 729.901.121-20 (IMPETRANTE), JOSIEL VITOR DA SILVA LIMA - CPF: 082.647.771-20 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS -
QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) da Comarca de Cuiabá (MT), que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea, condições pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e invocou o princípio da homogeneidade para sustentar a revogação da custódia cautelar.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) averiguar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada; (ii) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão preventiva; (iii) examinar a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e (iv) verificar a incidência do princípio da homogeneidade para afastar a custódia cautelar.

III. Razões de decidir:

1. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, com base na gravidade do crime, na diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos (25 porções de cocaína e 14 de maconha), fracionados e acondicionados para revenda, e na confissão informal do paciente de que comercializava os entorpecentes.

2. O
periculum libertatis
está demonstrado pelo risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo
modus operandi
do paciente, que indica dedicação à traficância, conforme entendimento consolidado no Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT.

3. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais, conforme Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

4. O princípio da homogeneidade não se aplica na via estreita do
habeas corpus,
sendo incabível qualquer antecipação de eventual regime prisional, conforme jurisprudência consolidada.

5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas ao caso concreto, dado o contexto da apreensão, a natureza dos entorpecentes e a periculosidade social do delito.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
1. A prisão preventiva deve ser mantida quando fundada em elementos concretos que evidenciem a gravidade do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. 2. A diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos, somadas ao modo de acondicionamento e confissão informal, justificam a decretação da prisão preventiva. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a situação concreta revela a necessidade da segregação para garantia da ordem pública. 4. O princípio da homogeneidade não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva na via do
habeas corpus
. 5. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presente o
periculum libertatis
”.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 282, § 6o, 302, 310, II, 311, 312, 313, I, e 319 do CPP; art. 33 da Lei n. 11.343/06; arts. 5o, LXI e IX, e 93, IX, da CF/88, Enunciados n. 6, 25 e 43 da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 698.581/RS, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), 5a TURMA, j. 23/11/2021; STJ, AgRg no RHC n. 141.140/BA, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 23/2/2021; TJMT, N.U 1007274-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, 1a Câmara Criminal, j. 01/04/2025; TJMT, N.U 1036873-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, 1a Câmara Criminal, j. 11/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Dr. Paulo Roberto de Sousa Matos em favor de
JOSIEL VITOR DA SILVA LIMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos n. 1008398-33.2025.8.11.0042, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) (Id. 286282896).

Sustenta-se, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, decorrente da ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Alega que a decisão judicial atacada encontra-se calcada em considerações genéricas, fundadas unicamente na gravidade abstrata do delito, sem apontar elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar, violando o disposto nos arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 315, §2o, do Código de Processo Penal.

Afirma não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente o
periculum libertatis
, uma vez que o paciente é primário, tem 18 (dezoito) anos, não possui antecedentes, possui residência fixa e exerce atividade laboral lícita, não representando risco à ordem pública.

Aduz, ainda, a ausência de fundamentação quanto à impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em desrespeito ao art. 282, § 6o, do CPP, ressaltando que tais medidas seriam suficientes e adequadas ao caso concreto, destacando que o paciente é primário, possui apenas 18 anos de idade, não registra antecedentes criminais, tem residência fixa e comprovada inserção em atividade laborativa lícita, exercida na zona rural.

Por fim, invoca o princípio da homogeneidade, sustentando que, mesmo em caso de condenação, a pena aplicável, diante das circunstâncias pessoais do paciente, poderia ser cumprida em regime menos gravoso, o que tornaria desproporcional a manutenção da segregação cautelar.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, substituindo-a por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Inicial acompanhada com documentos de Ids. 286282897, 286282898, 286282899 e 286289851.

Liminar Indeferida (Id. 288663882).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (Id. 287052397).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 290972856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso versando, infere-se dos autos que o paciente foi autuado em flagrante delito no dia 09 de maio de 2025 pela suposta prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sendo posteriormente convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva na audiência de custódia realizada no mesmo dia, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

Quanto à necessidade de manutenção do flagrado no cárcere, é certo que, ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I, II e III do artigo 310 do Código de Processo Penal, devendo relaxar a prisão em flagrante ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os fundamentos desta e se revelarem inadequadas ou insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, devendo ainda conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, quando não for o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva.

Para tanto, inicialmente deve ser analisado se o caso comporta decretação de prisão preventiva, isso porque a Lei no 12.403/11 também alterou os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, passando a se exigir alguns requisitos para ser possível a decretação da prisão preventiva.

E interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no artigo 312 do CPP em concurso com também alguma das situações do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, ausentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, deve o juiz conceder liberdade provisória, nos termos do artigo 321 do Código de processo Penal, sendo certo que as medidas cautelares, a serem aplicadas isoladas ou cumulativamente diante da necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e para evitar a prática de infrações penais, devendo ser utilizadas como substitutivas da prisão, sobrevindo a prisão preventiva somente nos casos em que se mostrarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares ou, ainda, em caso de injustificável descumprimento destas.

No presente caso, justificável é a prisão preventiva do autuado com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, como medida de garantia da ordem pública, vez que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas que atenderam a ocorrência, bem como o termo de apreensão juntado nos autos no id. 193324498 ao qual descreve a apreensão de diversos objetos dentre os quais 25 porções de material de tonalidade amarelada na forma de grânulos e pó, com massa total de 11,78g, análogo a pasta base de cocaína e 14 porções de material vegetal seco de tonalidade castanho esverdeada análogo a maconha, com massa total de 26,86g.

No que tange a substância entorpecente, destaca-se que o laudo pericial no 311.3.10.9067.2025.025043-A01 (ID. 193326654) apontou resultado POSITIVO para a presença de maconha e para cocaína em relação aos objetos descritos no laudo pericial.

Nesse passo, a despeito da quantidade, verifico a diversidade de entorpecente e que pelo depoimento das testemunhas, a forma como o entorpecente foi acondicionado, bem com a confirmação do flagrado que teria pego o material para a mercancia em razão da necessidade de dinheiro rápido, indicam, ao menos neste momento, fortes indícios da prática da traficância exercida pelo indiciado.

Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência de ao menos um dos pressupostos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública), entendo que deve ser decretada a prisão preventiva do indiciado nos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal.

Assim, analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante, estando presente ainda, como já consignado, o fator de risco consubstanciado no (
periculum libertatis
), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Além do mais, não custa frisar que a concessão da liberdade implicaria na manutenção do delito, acarretando enormes prejuízos sociais, tendo em vista que é um crime que abre portas ao cometimento de outros tantos delitos e causa enormes males à saúde, a desestruturação familiar e até mesmo o fomento à prática de outros crimes gravíssimos.

Nessa linha, inexoravelmente, a situação demonstrada também leva a crer que a imposição medidas cautelares diversas da prisão se mostrariam insuficientes ao caso.

Posto isso, com esteio nos artigos 302, 310, II e 312 do Código de Processo Penal, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, HOMOLOGO a prisão em flagrante de JOSIEL VITOR DA SILVA LIMA e CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA. (...) (Id. 286289851 – p. 72-76).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos na posse do paciente, qual seja,
25 (vinte e cinco) porções de cocaína
, com massa total de
11,78g
(onze gramas e setenta e oito centigramas) e
14 (catorze) porções de maconha
, totalizando
26,86g
(vinte e seis gramas e oitenta e seis centigramas), consoante termo de apreensão (Id. 286289851 – p. 43) e laudo de pericial (Id. 286289851 – p. 67-69), por si só bastariam para a segregação cautelar neste momento processual.

Destaca-se que a quantidade da droga, a diversidade e natureza das porções de entorpecentes (cocaína e maconha), acondicionadas em uma mochila preta, além da confissão do acusado perante os policiais responsáveis pela abordagem, que, de acordo com o Boletim de Ocorrência,
relatou que estaria comercializando entorpecente pelo local, pois precisava pagar o seu aluguel ainda esta semana
, o que demonstra, a princípio, fortes indícios de comercialização e traficância.

Neste aspecto incide o
Enunciado Orientativo n. 25
, da TCCR/TJMT que dispõe que
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Conforme se extrai da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verifica-se que esta foi devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na posse de considerável número de porções de duas variedades de entorpecentes prontas para serem comercializadas. Este último ponto é de extrema relevância, porquanto a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas constituem indicativos da dedicação do paciente à atividade criminosa. A presença de diferentes tipos de substâncias ilícitas e em volume significativo aponta para uma atuação mais robusta no mercado de entorpecentes, o que, por si só, já justifica a cautela extrema por parte do Estado.

É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a forma de acondicionamento da droga, seu fracionamento e a variedade de substâncias são fatores que permitem a inflexão sobre o
modus operandi
do agente e a probabilidade de reiteração delitiva.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DAS BUSCAS E APREENSÕES. NEGATIVA DE AUTORIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRISÃO DOMICILIAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

(...).

A diversidade e forma de acondicionamento do entorpecente apreendido
[cloridrato de cocaína, pasta-base de cocaína e maconha fracionadas em porções individuais preparadas para venda], somados à reiteração criminosa específica do paciente,
autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por indicar “maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social”, de acordo com orientação jurisprudencial do c. STJ e Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal
. (...). (N.U 1036873-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 12/03/2025).

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL -
QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - DESPROPORCIONALIDADE - AFERIÇÃO SOMENTE NA EVENTUAL CONDENAÇÃO - ANTECIPAÇÃO - NÃO CABIMENTO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENGADA.
A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pela considerável quantidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
. As circunstâncias que envolvem o fato concreto demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Não é possível aferir, na via do habeas corpus, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação. (N.U 1007484-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024) (grifos meus).

A quantidade de droga, embora não se trate de tráfico em larga escala, não é irrisória, principalmente quando se observa o fracionamento em porções características da atividade comercial.

A defesa alega, ainda, que tal confissão do paciente teria sido supostamente induzida mediante agressão física e constrangimento por parte dos policiais militares no momento da abordagem, o que, se comprovado em sede própria, poderá ensejar responsabilização adequada. No entanto, tal circunstância, por ora, encontra-se em fase de apuração e não retira, neste momento, a presunção de legalidade da atuação policial nem invalida os demais elementos objetivos de prova constantes nos autos, como o laudo de constatação, o auto de apreensão e os relatos dos policiais que atenderam à ocorrência.

Ademais, a autoridade apontada como coatora, na audiência de custódia, já determinou que, após a juntada do laudo de exame de corpo de delito, fossem extraídas cópias dos autos e encaminhadas a Corregedoria da Polícia Militar para apuração dos fatos alegados.

No que toca ao
periculum libertatis
, o risco de reiteração delitiva decorre justamente da forma como os entorpecentes estavam preparados, fracionados em porções individualizadas e prontos para a revenda, além da diversidade das substâncias ilícitas apreendidas (cocaína e maconha). Tais características evidenciam o envolvimento do paciente com a mercancia ilícita, em contexto de possível habitualidade. Ademais, a confissão informal acerca do fim mercantil da conduta, embora carente de formalidade processual, corrobora os demais elementos probatórios e reforça a presunção de inserção na prática reiterada do tráfico de entorpecentes.

Nesse contexto, fica evidente a possível reiteração delitiva, tornando-se necessária a aplicação do
Enunciado Orientativo n. 6
, da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Nessa esteira de pensar, este Tribunal entendeu:

Tese de julgamento: “A presença de elementos concretos que evidenciem a gravidade do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva, sendo inadequadas medidas cautelares diversas, ainda que o acusado possua condições pessoais favoráveis”. (...) (N.U 1007274-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 03/04/
2025
).

De igual modo, inviável cogitar ofensa ao
princípio da homogeneidade
sob a alegação de que em caso de eventual condenação, o paciente não cumprirá a pena no regime fechado. Nesse sentido:

Como é de curial sabença, não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, eventual pena ou regime a ser fixado em desfavor do paciente.
A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, inviável de ser realizado nesta estreita via, motivo pelo qual a decretação da prisão preventiva não acarreta, por si só, violação ao princípio da homogeneidade
(...). Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no RHC n. 141.140/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021) (grifos meus).

De outro giro, é pacífico o entendimento de que os
predicados pessoais
favoráveis do paciente, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Sobre o tema, este Sodalício editou o
Enunciado n. 43
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Nesse contexto, não há como afirmar que a decisão combatida apresenta carência de fundamentação, tampouco que estariam ausentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal que deram ensejo ao decreto preventivo do paciente, eis que ficou demonstrada a gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado por ele, ficando evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017) (...) (STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

Logo, a decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada. Sendo assim, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, deve ser mantida a segregação cautelar do paciente.

Imperioso destacar que o paciente foi devidamente denunciado nos autos n. 1008936-14.2025.8.11.0042, em 27/05/2025, pela suposta prática do crime descrito no artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Considerando a manutenção da prisão, o feito tramitará com prioridade, sendo que já na audiência de instrução deverá o magistrado rever a situação do Paciente, quando será analisada novamente a necessidade de manutenção da segregação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Josiel Vitor da Silva Lima
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025